Tribunal: TJSP
Processo: 2124895-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, recebeu os embargos sem efeito suspensivo – agravo improvido - pretensão do embargante de rediscutir o mérito do agravo – impossibilidade - inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2124895-04.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Itapeva, em que é embargante
NELSON SCHREINER JUNIOR, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124895-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 37.407
EDEC.No: 2124895-04.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: ITAPEVA
EMBTE. : NELSON SCHREINER JUNIOR
EMBDO. : BANCO BRADESCO S/A
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

agravo
de
instrumento contra decisão que, em embargos à execução,
recebeu os embargos sem efeito suspensivo
agravo
improvido - pretensão do embargante de rediscutir o mérito
do agravo impossibilidade - inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade embargos rejeitados.
1. Cuida-se de embargos de declaração
opostos ao Acórdão de fls. 513/519 que, nos autos do
agravo de instrumento tirado em ação de embargos à
execução, negou provimento ao recurso para manter a
decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo.
2. Segundo o autor, ora embargante, o
Acórdão “, foi proferido com vício de omissão, decorrente
da falta de apreciação de pontos/questões essenciais para
o julgamento do mérito deste agravo de instrumento,
capazes de infirmar a conclusão deste C. Órgão Colegiado,
bem como, também, por não ter sido demonstrada a
existência
de
distinção
dos
entendimentos
jurisprudenciais invocados pelo Embargante, com o caso
concreto, ou a superação do posicionamento explicitado
nos v. acórdãos paradigmas, o que comprova o preenchimento dos requisitos do cabimento e,
principalmente, justifica o provimento dos presentes
embargos de declaração” (fls. 2). Alegou que, conforme
informado na minuta do agravo de instrumento, o título
que embasa a pretensão executiva não preenche os
requisitos dos arts. 783 e 786 do CPC/15 posto que
desacompanhado
dos
documentos
necessários
para
lhe
atribuir certeza, liquidez e exigibilidade, anotando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124895-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
ainda que o banco embargado não tem mais interesse de
agir em virtude do crédito discutido estar submetido aos
efeitos da recuperação judicial da devedora principal, a
empresa NUTRICELER. Não bastasse isso, restou demonstrado
o excesso na cobrança tendo em vista a incidência de
juros moratórios acima da média de mercado e cobrança
cumulada de comissão de permanência com outros encargos,
o que é suficiente para a concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução. Por fim, aduziu que o Acórdão
também foi omisso no tocante à possibilidade de concessão
de efeito suspensivo mesmo sem a prévia garantia do juízo
da execução
3. Recurso tempestivo.
É o relatório.
4. Os embargos não podem ser acolhidos,
uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar.
5.
Conforme
se
verifica,
o
Acórdão
impugnando deixou claros os motivos pelos quais entendeu
não ser possível o recebimento dos embargos à execução do
ora embargante com efeito suspensivo (fls. 516/518):
“O recurso não comporta provimento. O
art. 919, §1o, do CPC/15 autoriza o recebimento
dos embargos à execução com efeito suspensivo
'quando
verificados
os
requisitos
para
a
concessão da tutela provisória e desde que a
execução já esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes', o que não ser
verifica no caso em tela.
No tocante à probabilidade do direito
invocado, não há indícios de sua ocorrência. A
estipulação de juros remuneratórios acima da
taxa informada pelo BACEN por si só não indica
abusividade e, quanto ao mais, o agravante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124895-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
conseguiu demonstrar desde logo o alegado
excesso no valor cobrado, de modo que a questão
só poderá ser dirimida mediante ampla discussão
à luz do contraditório.
A possibilidade de aprovação do plano de
recuperação judicial da devedora principal,
NUTRICELER, também não caracteriza probabilidade de direito. Isso porque a
eventual aprovação do plano não implica na
extinção
da
execução,
mas
apenas
na
sua
suspensão, e somente com relação à devedora
principal, de modo que não há nenhum impacto ou
repercussão no que concerne aos devedores
solidários.
(...)
Por igual, não caracteriza probabilidade
de direito a ausência de apresentação do
contrato e extratos da conta corrente do
agravante no HSBC BANK BRASIL S/A, não só
porque se tratam de documentos comuns às partes
de modo que ele mesmo poderia tê-los juntado,
mas principalmente porque não demonstrou a
vinculação da CCB ao contrato firmado com o
HSBC.
Por outro lado, a mera busca de bens e/ou
patrimônio em nome do agravante não configura
perigo de dano, nem pode ser considerada
prejudicial a ele pois é mera consequência da
execução.
Por fim, o recebimento dos embargos com
efeito suspensivo dependia da efetiva garantia
do juízo, o que não se verifica no caso em
tela. Diante desse quadro, ausentes os requisitos do art.
919,
§1o,
do
CPC/15,
permanece o decisum conforme lançado.”
6. Assim, como se percebe, o Acórdão
constatou que não há nenhuma possibilidade de recebimento
dos embargos à execução com efeito suspensivo em virtude
da ausência dos requisitos da probabilidade do direito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124895-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
do perigo na demora, bem como pela de garantia do juízo,
além de consignar expressamente que a aprovação do plano
de recuperação judicial da devedora principal não tem
nenhum impacto ou repercussão no que concerne aos
devedores solidários.
7.
Por
fim,
desnecessário
qualquer
esclarecimento
ou
confronto
do Acórdão
com outros
julgados,
salvo
aqueles
decididos
pelos
Tribunais
superiores em incidente de recurso repetitivo, o que não
se verifica no caso em tela.
8. Assim, não havendo vícios a sanar,
permanece o Acórdão conforme lançado.
9. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js